Tribunal: STF
Processo: AI 488126
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Intempestividade.
- Alegação de
suspensão do decurso dos prazos judiciais pelo provimento de número
761/2001 do Conselho Superior da Magistratura, em virtude da greve
dos servidores do Poder Judiciário no estado de São Paulo feita
apenas em sede de agravo regimental.
- Impossibilidade. Peça
recursal já se encontra no Supremo Tribunal Federal.
Agravo a que
se nega provimento.